Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-77.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-77.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO HELIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

MM 13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. O autor nega a contratação de empréstimo consignado, impugna a autenticidade da assinatura constante no contrato e requer a produção de perícia grafotécnica. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, fundamentando a validade do negócio na ocorrência de portabilidade de crédito e disponibilidade do numerário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da perícia grafotécnica expressamente requerida para apurar a autenticidade de assinatura contestada pelo consumidor, configura cerceamento de defesa, ante a existência de portabilidade de crédito.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (arts. 98 e 99, § 3º, do CPC), justificando a concessão da gratuidade da justiça quando corroborada por prova de rendimentos módicos.

4. Conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, quando a autenticidade da assinatura é contestada pelo consumidor, o ônus da prova incumbe à instituição financeira, devendo ser realizada perícia grafotécnica ou outros meios técnicos idôneos.

5. A existência de portabilidade de crédito ou a circulação de valores não suprem a necessidade de prova técnica da higidez do contrato quando há impugnação específica da assinatura, pois tais fatos não comprovam, por si só, a manifestação de vontade válida.

6. O indeferimento de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado da lide configuram erro de procedimento por cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000302-77.2023.8.05.0063, em que figuram como apelante NIVALDO HELIO DE SOUZA e como apelado BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora